Tribunal: TJDFT
Processo: 0747469-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LONSURF. MEDICAMENTO. TRIFLURIDINA. CLORIDRATO DE TIPIRACILA. ADENOCARCINOMA. FLEXURA HEPÁTICA. DISCUSSÃO COMPLEXA.

1. As ações que têm como objeto o fornecimento de medicamento ou terapia pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) atraem a competência dos Juízos da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal quando necessitam de produção de prova complexa.

2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.